Tribunal: STF
Processo: ARE 1484294
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS (REINTEGRA). EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS. REDUÇÃO. RESTABELECIMENTO. ADICIONAL. ARTIGO 22, § 2º, DA LEI FEDERAL 13.043/2014. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO PELO STF (ADI’S 6.040 E 6.055). REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. PERCENTUAL DE APURAÇÃO DE CRÉDITO ESTABELECIDO PELO PODER EXECUTIVO E OPÇÃO DE NÃO REGULAMENTAR A APLICABILIDADE DO PERCENTUAL PREVISTO NO § 2º DO ART. 22 DA LEI Nº 13.043/2014. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.



    1. A pendência de julgamento das ADI’s nºs 6.040 e 6.055 pelo Supremo Tribunal Federal não impõe o sobrestamento de processos nas instâncias ordinárias, a menos que haja determinação expressa nesse sentido (suspensão cautelar - art. 12-F, § 1º, Lei nº 9.868/99), o que não é o caso dos autos.



    2. O REINTEGRA é um benefício fiscal, uma política pública de fomento às exportações que se caracteriza pela devolução parcial ou integral do resíduo tributário remanescente (não compensável) na cadeia de produção de bens exportados, conforme percentual estabelecido pelo Poder Executivo.



    3. Como expressamente previsto, confere-se ao Executivo a possibilidade de modular os percentuais do benefício fiscal a ser aproveitado pelos exportadores, de acordo com a política econômica e fiscal adotadas no momento e em observância às constantes mutações enfrentadas no mercado internacional e que exigem maior flexibilidade.



    4. Nesse sentir, observada a própria natureza das relações ali tratadas, não se tem direito líquido e certo ao regime do REINTEGRA a partir dos princípios constitucionais elencados pela impetrante/apelante. Sim, eles balizam o sistema instituído pela lei, mas não detêm caráter obrigatório, pois engessariam os Poderes Legislativo e Executivo na adoção e na delimitação de medidas voltadas para a redução da carga tributária incidente, direta ou indiretamente, na exportação de mercadorias.



    5. Sob esta perspectiva, a opção de não regulamentar a aplicabilidade do percentual previsto no § 2º compete à política governamental, não permitindo ao Judiciário adentrar nesta seara, sobretudo quando a lei expressamente diz que aquele percentual será utilizado excepcionalmente e na forma identificada pelo Executivo.



    6. Recurso improvido.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 1º, IV; 3º, II; 5º, caput; 146-A; 149, § 2º, I; 150, II; 153, IV e § 3º, III; 155, II e §2º, X, a; 156, § 3º, II; e 170, IV, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 282 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, não se discute a aplicação do princípio da anterioridade em face das reduções de benefícios fiscais previstos no Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA), de forma que não se aplica o Tema 1.108 de Repercussão Geral à hipótese dos autos.



    Com efeito, não cabe ao Poder Judiciário atuar na condição anômala de legislador positivo para ampliar o alcance de benefício fiscal, sob pena de ofensa aos princípios da Legalidade e da Separação dos Poderes. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVÊNIOS ICM Nº 46/89 E ICMS Nº 38/89 (PARÁGRAFO ÚNICO DAS RESPECTIVAS CLÁUSULAS SEGUNDAS), QUE ESTARIAM A IMPEDIR O PRESTADOR DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE UTILIZAR CRÉDITOS FISCAIS RELATIVOS A ENTRADAS TRIBUTADAS, COM OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA NÃO-CUMULATIVIDADE E DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA ESTADUAL. REQUERIMENTO DE CAUTELAR. Dispositivo que, ao revés, se limita a estabelecer compensação automática para a redução da carga tributária operada por efeito da cláusula anterior, como parte do sistema simplificado de contabilização e cálculo do tributo incidente sobre as operações sob enfoque, constituindo, por isso, parte do sistema idealizado e posto à livre opção do contribuinte. Assim, eventual suspensão de sua vigência, valeria pela conversão do referido sistema em simples incentivo fiscal não objetivado pelos diplomas normativos sob enfoque, transformado, por esse modo, o Supremo Tribunal Federal em legislador positivo, papel que lhe é vedado desempenhar nas ações da espécie. Conclusão que desveste de qualquer plausibilidade os fundamentos da inicial. Cautelar indeferida.” (ADI 1.502-MC, Plenário, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 20/9/1996)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL A CONTRIBUINTE NÃO ALCANÇADO PELA NORMA DE REGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 15.6.2012. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à conformidade do entendimento do acórdão recorrido com a jurisprudência do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 742.618-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/10/2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO. CREDITAMENTO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO COMO LEGISLADOR POSITIVO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Precedentes. II - Ante a impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, não cabe a ele, com base no princípio da isonomia, afastar limitação para concessão de benefício fiscal a contribuintes não abrangidos pela legislação pertinente. Precedentes. III - Agravo regimental improvido.” (RE 631.641-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS/PASEP E COFINS. EXTENSÃO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO. ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. 1. O acolhimento da postulação da autora -- extensão do tratamento tributário diferenciado concedido às instituições financeiras, às cooperativas e às revendedoras de carros usados, a título do PIS/PASEP e da COFINS -- implicaria converter-se o STF em legislador positivo. Isso porque se pretende, dado ser ínsita a pretensão de ver reconhecida a inconstitucionalidade do preceito, não para eliminá-lo do mundo jurídico, mas com a intenção de, corrigindo eventual tratamento adverso à isonomia, estender os efeitos da norma contida no preceito legal a universo de destinatários nele não contemplados. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (RE 402.748-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 16/5/2008)



    Demais disso, “tratando-se de benefício fiscal que, em sua própria instituição, foi desenhado como um instrumento de estratégia estatal de política econômica necessariamente adaptável conforme as contingências fiscais e extrafiscais a serem enfrentadas, descabe cogitar-se de um direito subjetivo adquirido pelos contribuintes à apuração de créditos do REINTEGRA” (RE 1.371.101-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/6/2022).



    Dessas orientações não divergiu o acórdão recorrido.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente